Tribunal: TJDFT
Processo: 0746493-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746493-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM AGRAVADO: VILMAR TERENCIO MONTEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Silon Rodrigues Gebrim em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo no 0703614-87.2020.8.07.0005, em fase de cumprimento provisório de sentença, fixou os parâmetros dos cálculos do débito, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença apresentado por VILMAR TERENCIO MONTEIRO em face de CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM. Foi deferido o processamento do cumprimento provisório de sentença em ID n. 63341469. O devedor apresentou impugnação em ID n. 65513462, alegando excesso de execução. Manifestação do credor sobre a impugnação em ID n. 67652152. Em ID n. 68207834 foi determinada a remessa dos autos ao Contador. Os cálculos foram apresentados em ID n. 70079884 - Pág. 1 a 3. O devedor apresentou impugnação aos cálculos em ID n. 72131513. Questiona, em síntese, as questões relacionadas à correção monetária e incidência dos juros de mora sobre o valor a ser restituído ao credor, bem como sobre o valor da condenação em danos morais e sobre os honorários advocatícios. O credor, por sua vez, apresenta impugnação aos cálculos em ID n. 72186872. Argumenta que a data inicial para fins da incidência da correção monetária e dos juros de mora teria sido calculada de forma incorreta pela Contadoria, bem como que o Contador deixou de considerar nos os encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. É o relatório necessário. Decido. Inicialmente, vale dizer que a sentença de ID n. 69906197, mantida pelo Eg. TJDFT, fixou o seguinte: "Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo IMPROCEDENTE o pedido principal de arbitramento e honorários advocatícios. Condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios na ação principal, que fixo em 10% sobre o valor da causa principal. Julgo PROCEDENTE o pedido reconvencional para: a) Condenar o autor/reconvindo a restituir em favor do réu/reconvinte o valor de R$ 9.517,63, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do levantamento e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar do recebimento da reconvenção; b) Condenar o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao réu/reconvinte, a título de compensação por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar da presente data; c) Condenar o autor/reconvindo ao pagamento de multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa na reconvenção, conforme o art. 81, do CPC, em face da prática de litigância de má-fé. Condeno o autor/reconvindo nas custas e honorários advocatícios na reconvenção, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC." Ao que se depreende, verifico que todos os parâmetros de incidência de correção monetária e de juros de mora foram expressamente descritos na sentença. Sendo assim, verifico que as partes, nas impugnações aos cálculos apresentadas em ID n. 72131513 e 72186872, pretendem rever, em última análise, o mérito da sentença, já que os termos da incidência de correção monetária e juros de mora não foram objeto de reforma pelo Eg. TJDFT, conforme se verifica a partir da análise do acórdão de ID n. 69906198. Nestes termos, rejeito às impugnações aos cálculos apresentadas pelas partes, porquanto pretendem rever o mérito da sentença, o que não pode ser admitido nesta fase processual. Por outro lado, verifico que os cálculos apresentados em ID n. 70079884 - Pág. 1 a 3, apesar de corretos, estão incompletos, eis que não levaram em conta os honorários de sucumbência, arbitrados em razão do indeferimento do pedido principal. Ademais, sobre os honorários, importante destacar, conforme documento apresentado pelo credor em ID n. 72186878, que os honorários de sucumbência, em relação à procedência do pedido reconvencional, foram majorados para 15%, por ocasião do não conhecimento do agravo em Recurso Especial, pelo Eg. STJ. Assim, passo à discriminar os valores que devem incluir os cálculos, detalhadamente, que representam o valor da dívida do executado, nos exatos termos da sentença de ID n. 69906197, do acórdão de Id n. 69906198 e do acórdão de ID n. 72186878: a) condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios na ação principal, que fixo em 10% sobre o valor da causa principal atualizado; b) R$ 9.517,63, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do levantamento (06/11/2017) e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar do recebimento da reconvenção (10/08/2018); c) R$ 10.000,00, a título de compensação por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar da data da sentença (19/02/2019); d) de multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa na reconvenção atualizado em face da prática de litigância de má-fé; e) honorários advocatícios na reconvenção, fixados 15% sobre o valor da condenação fixado na reconvenção. f) incluir os encargos previstos no art. 523, §1o do CPC (multa e honorários sobre a fase de cumprimento de sentença). Nesse particular, determino que tais encargos sejam incluídos nos cálculos, para a incidência, em caso de não pagamento voluntário. Caso ocorra o pagamento voluntário, tais valores serão desconsiderados. Fixados estes parâmetros, determino a remessa dos autos ao Contador, para a realização dos cálculos, levando em conta os itens de "a" a "f" acima especificados, que tiveram por base os títulos executivos judiciais proferidos nos autos. Apresentados os cálculos, intime-se o devedor para efetuar o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, sob pena da incidência dos encargos do art. 523, §1o do CPC. Por fim, ressalto que caso as partes discordem dos termos da presente decisão, deverão manejar recurso próprio. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a inclusão dos honorários advocatícios fixados na ação principal, sob o argumento de que inexiste pedido nesse sentido na petição inicial do cumprimento de sentença. Alega que, nesse ponto, a r. decisão foi ultra petitia, pois foi além dos pedidos constantes na petição inicial. Pede que os honorários advocatícios fixados na ação principal sejam excluídos dos cálculos a serem realizados pela Contadoria. Defende que os juros sobre os valores a serem restituídos devem ser aplicados desde a citação e a correção monetária a contar do desembolso. Acrescenta que valores decorrentes da indenização por danos morais devem ser corrigidos desde o seu arbitramento e acrescidos de juros de mora somente a partir do trânsito em julgado. Aponta omissão na r. decisão agravada, pois a MM. Juíza a quo deixou de se manifestar sobre a correção dos honorários advocatícios, que devem incidir deste a fixação, com juros de mora a partir da intimação. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que os valores a serem devolvidos sofram acréscimo de juros a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária desde o desembolso; que a correção monetária da indenização por danos morais opere a partir da data do arbitramento e os juros de mora a contar do trânsito em julgado, e que os honorários advocatícios sejam corrigidos a partir da fixação, e que os juros sejam excluídos, pois somente incidem depois do trânsito em julgado. No mérito, requer a confimação da tutela antecipada recursal. Preparo comprovado - Id. 20755856. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante requer a antecipação de tutela para retificar o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária dos valores devidos, da seguinte forma: que os valores a serem devolvidos sofram acréscimo de juros somente a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária desde o desembolso; que a correção monetária dos danos morais ocorra a partir da data do arbitramento e que os juros operem a partir do trânsito em julgado, e, ainda, que os honorários advocatícios sejam corrigidos a partir da fixação e que os juros sejam excluídos, pois somente incidem depois do trânsito em julgado. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente no que tange à probabilidade do direito alegado. Sucede que, em análise dos autos, verifica-se que os parâmetros de incidência da correção monetária e dos juros de mora já foram fixados na sentença exequenda, nos seguintes termos: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo IMPROCEDENTE o pedido principal de arbitramento e honorários advocatícios. Condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios na ação principal, que fixo em 10% sobre o valor da causa principal. Julgo PROCEDENTE o pedido reconvencional para: a) Condenar o autor/reconvindo a restituir em favor do réu/reconvinte o valor de R$ 9.517,63, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do levantamento e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar do recebimento da reconvenção; b) Condenar o autor/reconvindo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao réu/reconvinte, a título de compensação por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar da presente data; c) Condenar o autor/reconvindo ao pagamento de multa no valor equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa na reconvenção, conforme o art. 81, do CPC, em face da prática de litigância de má-fé. Condeno o autor/reconvindo nas custas e honorários advocatícios na reconvenção, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” (g.n.) Cumpre destacar que o Agravante apelou da sentença supracitada, mas deixou de impugnar a forma de atualização e incidência de juros. Desse modo, conclui-se que as questões suscitadas estão acobertadas pela preclusão, pois já foram apreciadas na r. sentença, sem que houvesse impugnação das partes em recurso tempestivo e adequado. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação da matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual, in verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” No que tange aos parâmetros de atualização e incidência de juros dos honorários advocatícios, verifica-se que estes foram fixados com base no valor da condenação, que já engloba juros e correção monetária. Assim, não há que se falar em omissão. Por fim, o pedido de exclusão dos honorários fixados na ação principal será apreciado quando do julgamento do recurso, pois, no particular aspecto, não houve requerimento de antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal e recebo o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora